Tribunal: TJMT
Processo: 1028875-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028875-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO ALBERTO PENARIOL - CPF: 335.217.528-44 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (AGRAVANTE), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (AGRAVADO), MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA - CNPJ: 03.664.509/0001-27 (AGRAVADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (AGRAVADO), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (AGRAVADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU provimento ao recurso de agravo de instrumento contra
DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – SINAIS DE HIGIDEZ FINANCEIRA – PROPRIETÁRIO DE ÁREA DE 500 HECTARES – CORRETOR DE IMÓVEIS RURAIS – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DO Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita.

O recolhimento de custas ao final do processo é expressamente vedado pelo artigo 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não existindo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado quanto ao indeferimento da justiça gratuita, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028875-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO

AGRAVADO:
ANTONIO TARRAF JUNIOR E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO
contra decisão de id. 195689178 que, monocraticamente, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante no intuito de obter o benefício da Justiça Gratuita, outrora indeferido pelo Juízo de primeira instância.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o Recorrente
“não reúne condições econômico-financeiras de arcar com as custas processuais e que as provas que colacionou aos autos são suficientes para atestar seu estado de hipossuficiência”.

Salienta que
“sua condição frente à área sub judice é fruto de seu trabalho como corretor e não de acúmulo de capital, renda de outros bens e/ou aplicações financeira”
, e que a área que possui, de aproximadamente 500 hectares, ou estar pleiteando direitos da ordem de milhões de reais não lhe gera renda alguma. Assim, defende que inexiste sinal de riqueza ou da capacidade para fins de recolhimento das custas.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, que seja autorizado o recolhimento das despesas processuais ao final.

Sem contrarrazões tendo em vista a não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado virtualmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024